Tribunal: CARF
Processo: 18186.002141/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.002141/2011-62
ACÓRDÃO
9202-011.383 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARIA ODELE SILVA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS.
Comprovadas as despesas médicas declaradas na DIRPF e uma vez
reconhecida a sua dedutibilidade por decisão judicial, devem ser
restabelecidas as correspondentes deduções na apuração do IR no ajuste
anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo, já apreciado por
ocasião da sessão plenária de 29/10/21, por meio do acórdão 9202-010.078, assim ementado:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.383 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.002141/2011-62
2
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
ao teor da legislação de regência.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.
O ocorre que por meio do Mandado de Segurança no 5007807-28.2022.4.03.6100
em trâmite junto à 9a Vara Cível Federal de São Paulo, foi determinado, por meio de sentença
prolatada em 14/2/23, às fls. 234/243, dentro outros, o envio dos autos a esta 2a Turma para
“reapreciar a documentação apresentada pela contribuinte, considerando a natureza jurídica dos
serviços prestados como hospitalares, e prosseguindo a análise em relação aos demais
pressupostos, exarando nova decisão.”
Em razão da determinação judicial acima noticiada, este Colegiado houve por bem
converter o julgamento em diligência, por ocasião da sessão de 23/8/23, para que fossem
cumpridas as seguintes providências, que constaram da Resolução 9202-000.312:
Com efeito, tendo em vista a determinação judicial no sentido da “reabertura da
instrução dos aludidos processos administrativos fiscais” com vistas à verificação
dos demais requisitos para dedução pleiteada, a exemplo do efetivo desembolso
dos valores pela contribuinte e a inexistência de óbices normativos, tais como a
cobertura do serviço por contrato de seguro, tenho que necessária a conversão
deste julgamento em diligência para que a unidade de origem, afastado já o óbice
acerca da dedutibilidade dos serviços em razão de sua natureza, analise os demais
requisitos postos no comando judicial, com vistas a instruir o julgamento a ser
promovido por esta Turma em cumprimento a ordem judicial.
Em atendimento à solicitação contida na Resolução, a unidade de origem da RFB
juntou os documentos de fls. 312/386.
É o relatório do necessário.

VOTO
Como registado na Resolução retro citada, o conhecimento do apelo já havia se
dado à unanimidade de votos por ocasião de seu julgamento na sessão de 26/11/2021.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.383 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.002141/2011-62
3
No voto proferido na sessão de 23/8/23, este relator trouxe ao colegiado as
seguintes observações:
“Consoante se extrai do relatório da sentença, o pedido da autora, quanto ao
mérito, resumiu-se fosse reconhecido judicialmente a “validade das deduções de
despesas com enfermagem para cuidados com sua filha incapaz, pelos exercícios
2007 e 2008, declarando a nulidade das glosas efetuadas pela RFB, e por
conseguinte, desconstituindo os créditos tributários decorrentes dos processos
administrativos fiscais supra citados.”
Destaque-se que os processos acima citados são os de no 18186.002140/2011-18
(ac 2007) e 18186.002141/2011-62 (ac 2008).
Cumpre destacar que não há nos autos evidencias de que a fiscalizada houvesse
sido intimada a comprovar elementos outros que não a própria natureza dos
serviços prestados, uma vez que o fundamento para a glosa, como se extrai do
lançamento, teria sido:
Glosa do valor de R$ ********28.725,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta De comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
[...]
Glosa dos valores pagos a enfermeiros. As despesas efetuadas com esses profissionais são
dedutíveis desde que por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e
integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
E foi justamente em relação a tal fundamentação, em observância às disposições
regimentais, é que se deu a deliberação deste colegiado, nos estritos limites da
matéria que teve seguimento admitido pela presidência da câmara recorrida, ora
resolvida com o provimento judicial citado ao norte. Confira-se:
Como se vê, a recorrente demonstrou ter havido um dissentimento de interpretação:
enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que as despesas com serviços de enfermagem
dedutíveis são apenas aquelas pagas a estabelecimento qualificado como hospitalar, no
paradigma considerou-se que se comprovado que a paciente é dependente do contribuinte
e requer cuidados médicos permanentes, passíveis de internação hospitalar, a despesa é
dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda.
Todavia, referida sentença ainda teria assentado que (com os meus destaques):
Por seu turno, em que pesem os documentos abojados com a inicial, não é possível formar
convicção exauriente sobre o pretenso direito vindicado, uma vez que, para a possibilidade
de dedução das despesas, existem ainda outros requisitos a serem perquiridos, tais como
o efetivo desembolso dos valores pela contribuinte e a inexistência de óbices normativos,
tais como a cobertura do serviço por contrato de seguro. A averiguação de tais questões
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.383 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.002141/2011-62
4
demandaria inequívoca dilação probatória, incompatível com o manejo da via
mandamental.
Por oportuno, a glosa das deduções pela autora se deu tão somente em função do não
reconhecimento da natureza jurídica dos serviços prestados, não prosseguindo a análise
quanto aos demais requisitos.
Ainda neste particular, a questão ora sob exame já transcendeu a alçada da DERPF/SP, uma
vez que os PAF no 18186.002140/2011-18 e 18186.002141/2011-62 tramitaram pelas
instâncias superiores, chegando até a 2a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais.
Assim, deve ser reaberta a instrução dos aludidos processos administrativos fiscais, com o
retorno dos autos para o CARF, a fim de reapreciar a documentação apresentada pela
contribuinte, considerando que os serviços prestados à filha da autora enquadram-se como
equiparados a hospitalares, para efeito da dedutibilidade das despesas sobre a base de
cálculo de IRPF pela demandante, e prosseguindo a análise em relação aos demais
pressupostos, exarando nova decisão.
Pois bem.
Em cumprimento ao contido no comando judicial, a unidade de origem da RFB
intimou o sujeito passivo a comprovar:
1 - o efetivo desembolso, pela contribuinte, dos valores pagos às enfermeiras
durante o ano-calendário 2008, totalizando o valor de R$ 28.725,00; e
2 - a inexistência de óbices normativos, tais como a cobertura das despesas
efetuadas por contrato de seguro.
Em resposta, no intuito de demonstrar o efetivo desembolso das despesas, a
recorrente acostou recibos emitidos pelas profissionais Maria José Rodrigues e Sueli Maria da
Conceição relativos ao serviço de “Plantão de Enfermagem”.
No que tange ao item 2 acima, acostou, dentre outros documentos, informação
prestada pelo Atendimento da Sul América, endereçada à recorrente, nos seguintes termos:
Prezado (a) Cliente,
Conforme as cláusulas contratuais abaixo, seu contrato não possui cobertura a
domicílio e assim não dar direito a reembolso
5.Serviços não cobertos pelo seguro
5.5 Enfermagem particular e assistência médica ou odontológica domiciliar
Juntados os documentos acima, a RFB, sem promover qualquer análise em relação a
eles, movimentou o processo a este Conselho em 28/11/2023 fl. 387.
Todavia, nos autos do processo 18186.002140/2011-18, distribuído a este Relator e
julgado nesta mesma assentada, consta análise por parte da unidade da RFB que abrange tanto
aquele feito, quanto este sob exame, consoante se observa de fls. 380/385.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.383 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.002141/2011-62
5
E mais, lá foi feito constar que:
Procedemos á análise e aceitação dos pagamentos às profissionais de
enfermagem Maria José Rodrigues (registro Coren 194951AE) e Sueli Maria da
Conceição (Coren 0374365AE), com base nos recibos constantes dos processos
acima.
Na época dos levantamentos, ainda não havia sido criado o banco de dados DMED
para que se confirmassem os pagamentos de recibos de profissionais da área de
saúde. Porém no presente caso, dada a qualidade do preenchimento de tais
recibos (completos, com identificação dos prestadores, registro no conselho
respectivo, da paciente, valores, etc), decidimos pela aceitação de tais recibos.
Cumpre lembrar que decisão judicial de 25/04/2022 deferiu liminar para
suspender a exigibilidade dos levantamentos 2008/0465593635042239 e
2009/046593643743178, “até decisão final...já que os serviços prestados à filha
são equiparados a hospitalares, para efeito de dedução...”
Consequentemente , seguindo a orientação judicial, as notificações de
lançamento foram anuladas, a saber:
I-
Exercicio 2008: DE imposto a pagar R$ 8.204,66 PARA imposto a pagar R$
1.099,11;
II-
II- Exercicio 2009: DE imposto a pagar R$ 8.032,36 PARA Imposto a pagar
R$ 629,73, em valores originais. O detalhamento dos valores acima
constam dos despachos decisórios anexados neste processo ( de números
49/2024 e 50/2024).
A contribuinte declarou nos autos a inexistência de cobertura das despesas de
enfermagem através de eventual contrato de seguro.
Note-se da conclusão acima, que o órgão de fiscalização reputou comprovados os
desembolsos para o pagamento das despesas em tela, revisando o lançamento e pondo termo ao
contencioso que até aqui havia chegado.
Com efeito, considerando a determinação judicial acima mencionada, no sentido de
que fosse reconhecida despesa dessa natureza – Serviço de Enfermagem em Domicílio - como
dedutível na apuração do IRPF, somada à conclusão a que chegou a autoridade autuante no que
toca à sua comprovação, tenho que o provimento ao apelo especial é medida que se impõe.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 411
DF CARF MF
Original